Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INSCRIÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). NÃO CABIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISPONIBILIDADE DO SISTEMA. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) trata-se de sistema criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e tem por finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas. O sistema não tem por finalidade buscar bens em nome de devedores.
2. Sem o devido decreto de indisponibilidade de bens da agravada no feito original, ou demonstrada situação de dilapidação patrimonial, não é cabível a inscrição do nome da agravada no CNIB.
3. O acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, sendo possível à parte interessada requerer o acesso ao sistema por meio de cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.
4. Foi negado provimento ao recurso.